Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF EM FACE DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. COMPETÊNCIA RATIONE LOCI. LOCAL DA COMUNICAÇÃO DO CRIME FICTÍCIO.
1. Apesar de a Lei Complementar Distrital no 958/2019, de 23/12/2019, ter redefinido os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal, no caso, não se modifica a competência originária do Juízo de Águas Claras, pois se tratando de competência territorial, encerrada a instrução criminal e ausente manifestação das partes na primeira oportunidade em que houver falado nos autos, consolidada está o poder de julgar do juiz a quem inicialmente foi distribuída a ação penal.
2. Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se competente a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras para o julgamento do feito.